Tribunal: STF
Processo: RHC 229964
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 803.282/SP. 



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incs. I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, à apelação da defesa, para redimensionar a pena do paciente para 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 19). O título condenatório transitou em julgado. 



    4. A defesa protocolou pedido de revisão criminal, o qual foi acolhido, em parte, pelo Tribunal de Justiça, redimensionando-se a pena para 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. 



    5. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, sendo denegada a ordem pelo Ministro Relator (e-doc. 38), ao que se seguiu o mencionado agravo regimental do qual resultou o ato ora recorrido. 



    6. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a condenação está fundamentada, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Frisa que a mera apreensão da res furtiva na casa do recorrente revelaria, em tese, enquadramento típico no art. 180 do Código Penal (receptação), não sendo possível pressupor, ante tal quadro, ser o recorrente autor do crime de furto.  



    7. Requer o reconhecimento da nulidade da prova e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inc. VIII, do Código de Processo Penal.



    8. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 73 e 83).



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Juízo sentenciante entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, veiculando as seguintes razões:  



    “A testemunha Jussara afirmou que eles chegaram por volta das 2 horas, chamando por Paulinho, não tem Paulinho no local. Relatou que há uma casa sua e outra do cunhado. Mencionou que escutou eles chamando, depois ouviu uma porta batendo, pensou que eles estavam indo embora, mas o cachorro da depoente continuou latindo muito bravo. Declarou que viu pela janela o homem sair da casa do vizinho levando um rádio portátil. Disse que chegaram em três, dois homens e uma mulher, viu o rosto dos três, mas marcou mais o homem. Destacou que a mulher não era muito escura, tinha cabelo liso e curto, o rapaz mais clarinho e o outro era moreno claro, mais forte e mais alto e com barba. Esclareceu que eram dois homens e uma mulher. Narrou que levaram TV, jóia, sapato, e outros. Frisou que fez reconhecimento por foto na delegacia em Meridiano. Negou conhecer os réus. Negou ter acompanhado as vítimas até a Delegacia. Esclareceu que eles chegaram em três pessoas. Negou ter visto o veículo, tinha umas árvores de frente ao portão. Falou que sua casa fica perto da casa da vítima, no mesmo quintal. Afirmou que no dia do reconhecimento fotográfico lhe mostraram várias fotos. Relatou que uma das mulheres era um pouco mais escura que a depoente, cabelo na altura do pescoço, nem liso e nem enrolado, é ondulado. Reconheceu com certeza Joseval e falou que Cícero é muito semelhante ao outro homem que viu no dia dos fatos. Também reconheceu a ré Senhorinha.



    A testemunha Nivaldo afirmou que os acusados furtavam várias chácaras na região de Rio Preto, tinham esse modus operandi, bater e chamar para pedir água ou ajuda com um carro quebrado, eles faziam essa região de Rio Preto, Fernandópolis, Américo de Campos. Relatou que não os conhece de outros furtos e não se lembra do que foi furtado nesse caso específico. Disse se lembrar do mandado de busca e apreensão de São José do Rio Preto, foram vários policiais, familiares deles acompanharam, mas não sabe quais. Mencionou que os objetos foram encontrados numa casa grande, muito boa, bem equipada, estava acabada, mas faltavam detalhes,tinha piso, janelas, portões, telhado. Salientou que a DIG de Rio Preto acompanhou. Negou se lembrar do pai do Josival e da Senhorinha, lembra que o Luis Carlos, de Valentim, estava junto. Informou que soube que esse pessoal estava envolvido em todos os processos por causa do carro deles, era um Vectra ou Astra preto, foram vistos pelas testemunhas dos outros casos na época tanto tirando objetos quanto batendo palmas, chamando as pessoas e no dia desse fato com o Luis Carlos foi apreendido o carro, que foi reconhecido pelas testemunhas. Negou saber do que aconteceu no dia em que Luis Carlos deu um tiro em Cícero. Frisou que os investigadores decidiram fechar o cerco em relação aos acusados tendo por base os indícios, o modus operandi, as características, sempre dois rapazes e uma mulher. Negou saber se houve reconhecimento deles em algum procedimento. Comentou que só cumpriu diligências, não relatou.



    A testemunha Francisco afirmou que conhece Cícero, moram e são comerciantes no mesmo bairro, são compadres e o conhece há uns 15 anos, era boa pessoa, comerciante, bem de situação. Relatou que no começo de 2016 tinha o comércio do Serv Festa. Mencionou que o réu lhe disse que tinha acontecido uma coisa na vida dele, foi um deslize na vida dele ter feito esse tipo de delito. Contou que Senhorinha é esposa do Cícero e irmã de Josival. Declarou que na época de 2016 ela tinha cabelo comprido, não lembra se ela já teve cabelo curto. Narrou que eles sempre trabalharam. Negou saber de ele ter problema com um policial. Contou que o Cícero lhe disse que ele e o cunhado tinham encontrado uma casa fechada e arrombaram.



    (...)



    Além disso, outro indício fortíssimo da participação dos réus neste delito foia apreensão de alguns objetos subtraídos na casa dos réus Cícero e Senhoria, os quais a vítima reconheceu como dela. É irrelevante que ela tenha reconhecido dentre estes bens uma câmera fotográfica que não estava registrada no boletim de ocorrência como um dos bens subtraídos, pois é crível que com o furto de tantos objetos ela não tenha se dado conta da subtração da câmera.



    No tocante à apreensão do objeto na casa dos réus o ato foi presenciado pela testemunha Nivaldo, o mandado de busca foi cumprido por vários policiais e os familiares deles acompanharam. Nota-se que a localização dos bens foi confirmada em Juízo pela testemunha. Mesmo que um familiar tenha dito em outro processo que não viu a retirada de bens da casa. 



    Vê-se, ainda, que a apreensão do produto de furto em poder dos réus assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, visto que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal.” (e-doc. 15, p. 4-6; grifos nossos).  



    12. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação, adotou idêntica orientação. Destacou ter sido encontrada, na casa do recorrente, parte dos pertences subtraídos da vítima. Ressaltou, ainda, o caráter probatório das informações prestadas pela vítima e pelas testemunhas que corroboraram as informações colhidas durante a instrução processual:



    “Segundo consta os acusados dirigiram-se ao local dos fatos e por acreditarem não haver ninguém no local arrombaram a porta de uma das residências existentes no local e furtaram os bens supra indicados. 



    Ocorre que a testemunha Jussara Sato Kunihira de Oliveira estava em uma outra casa existente no local e informou que, pela janela de sua residência, visualizou o momento em que os três denunciados chegaram. Senhorinha e Joseval desceram do carro, enquanto Cícero ficou no interior. Logo após descerem, Joseval passou a chamar por alguém para saber se havia alguma pessoa no local, como ninguém respondeu tentaram entrar na casa da testemunha, contudo desistiram, pois havia um cachorro bravo no quintal. Assim, Joseval dirigiu-se até a residência das vítimas, enquanto Senhorinha ficou vigiando a residência da testemunha. 



    Assim, Jussara que estava escondida no interior de sua residência, foi até o banheiro e pela janela viu Cícero saindo da casa das vítimas carregando um aparelho de som e logo em seguida viu todos entrando novamente no veículo e indo embora do local. 



    Os bens somente foram encontrados, pois em cumprimento a mandado judicial expedido pela 5' Vara Criminal da Comarca de Votuporanga/SP, nos autos do Processo Crime n. 0002271-71.2016.6.26.0664, policiais dirigiram-se até a residência pertencente ao casal Senhorinha e Cícero, oportunidade em que encontraram diversos bens entre os quais estavam alguns oriundos do referido furto.



    (...)



    Não há que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória como requerido pelas defesas, uma vez que a vertente documental e oral produzidas comprovam - à contento - a autoria e materialidade do delito.” (e-doc. 19, p. 5-6; grifos nossos). 



    13. O Superior Tribunal de Justiça não dissentiu da conclusão: 



     “In casu, a matéria restou devidamente analisada na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há que se falar em possível reversão do antes julgado. Foi observado que a instância de origem entendeu pela comprovação da autoria delitiva não apenas devido ao reconhecimento fotográfico, mas também considerando o depoimento judicial testemunha e a apreensão de parte da res furtiva na residência do acusado. Portanto, há um conjunto probatório a respaldar a autoria delitiva, que não estaria amparada somente no reconhecimento fotográfico, segundo o acórdão exarado pelo Tribunal estadual.” (e-doc. 54, p. 4; grifos nossos).



    14. A leitura das decisões revela que, ao contrário do afirmado pela impetrante, a condenação não se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem. Com efeito, além dessa diligência probatória, foram considerados depoimentos de testemunhas, sob o crivo do contraditório, bem como o contexto em que parte dos pertences subtraídos da vítima foram encontrados na residência do recorrente.   



    15. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.” (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    16. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.   



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator